Tribunal: TJDFT
Processo: 0740539-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0740539-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEL SAO PAULO LTDA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO O processo principal foi sentenciado (id 119020068 - proc. 0715484-49.2017.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e interno. Intimem-se. Dê-se baixa. .Brasília/DF, 17/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR